Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-71.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007678-71.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (APELANTE), JOAO MARCOS FREITAS DA SILVA - CPF: 703.369.881-09 (APELANTE), FRANKLIN GOMES VIEIRA - CPF: 057.854.425-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA
. INVIABILIDADE. PROVAS DOS AUTOS APONTAM PARA A PARTICIPAÇÃO ATIVA NO FURTO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO EM JUÍZO.
QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA
. MANUTENÇÃO. LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO ACIMA DO CRITÉRIO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado; (II) é possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa em relação a um dos apelantes; (III) a confissão informal feita a policiais militares pode ser considerada para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (IV) a ausência de exame pericial afasta a qualificadora do emprego de chave falsa; (V) a pena-base e o regime de cumprimento de pena devem ser alterados.

III. Razões de decidir:

3.
A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que incluiu o boletim de ocorrência, o auto de avaliação indireta, os depoimentos de testemunhas, a apreensão da
res furtiva
e do instrumento do crime em posse dos apelantes, além do reconhecimento do veículo utilizado no crime e das interceptações telefônicas.

4. A desclassificação para o crime de receptação culposa é inviável, pois as provas dos autos demonstram que os apelantes participaram ativamente do furto, e não de mera receptação, evidenciando o dolo direto na prática delitiva.

5. A atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida, pois a confissão informal feita a policiais não é válida para fins de atenuação da pena. Ademais, a condenação baseou-se em outras provas, não na suposta confissão informal.

6. A qualificadora do uso de chave falsa prescinde de exame pericial quando corroborada por provas testemunhais idôneas, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.

A pena-base deve ser redimensionada, pois a exasperação em dobro do mínimo legal com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável é desproporcional. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo é mais adequada, resultando na pena final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1

A apreensão da
res furtiva
em posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo à defesa justificar a posse do bem, sob pena de presumir-se a autoria do furto.

2. A ausência de exame pericial não afasta a qualificadora do emprego de chave falsa quando a prova testemunhal e as demais circunstâncias do crime são suficientes para comprová-la.

3. A confissão informal, feita a policiais durante a abordagem, não pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

4. A elevação da pena-base deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo desarrazoado fixar o dobro da pena mínima legal por uma única circunstância judicial negativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, § 4o, incs. III e IV, e 180, § 3o; CPP, arts. 158, 593.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp no 2.238.273/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/6/2023; TJMT, ApCrim no 1000139-51.2020.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/05/2024; STJ, Informativo no 845.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
e
JOÃO MARCOS FREITAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, incisos III e IV, do Código Penal, c/c art. 61, II, alínea
“j”
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) em relação ao apelante Adalberto; c) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa; e) a redução da pena-base; e f) a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020, NUMA VIA PUBLICA PRÓXIMA AO SHOPPING GOIABEIRAS, NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com emprego de chave falsa, os denunciados ADALBERTO JOSÉ E JOÃO MARCOS subtraíram para si uma motocicleta da marca honda, modelo xre-300, ano 14/14, placa verdadeira QBI-9207, de cor preta, de propriedade do ofendido FRANKLIN.

Os autos revelam que os acusados ADALBERTO JOSÉ E JOÃO MARCOS agiram com unidade de desígnios com o comparsa identificado apenas como COCADA

Os autos também demonstram que os Denunciados e coautor utilizaram na prática delitiva o veículo da marca volkswagen, modelo gol, de cor prata e de capô de cor preta, placa AOR-8F575, ano 2007/2007, que está registrado no sistema denatran em nome do terceiro RONEY LUIZ RODRIGUES, cuja responsabilidade criminal, no fato ora tratado, não foi elucidado pelo delegado de polícia, ao menos por ora; ou seja, os Denunciados o usaram para chegar no local do crime e para fugir dali, na posse do motociclo do ofendido FRANKLIN (DOC. 03).

Somente no dia 04.03.2020, na Comarca contígua de Várzea Grande, portanto, dois dias após o crime de furto qualificado da motocicleta da vítima FRANKLIN, os Policiais Militares abordaram o carro de apoio utilizado no grave delito acima narrado (gol prata/capô preto), que era conduzido por um dos Acusados, na companhia do outro deles, na Avenida Pantaneira, no bairro Itororó, momento em que a polícia militar realizou buscas pessoal e veicular, e, apreendeu:

a) na posse do denunciado ADALBERTO JOSÉ a chave falsa micha utilizada no crime de subtração da motocicleta da vítima FRANKLIN.

b) no interior do malsinado do gol prata/preto, algumas peças desmontadas da motocicleta do Ofendido.

Nessa oportunidade, os Acusados tentaram foragir dos policiais militares, que, por sua vez, utilizaram, na forma da lei, as suas contenções e algemamento.

Também nessa oportunidade, os acusados ADALBERTO JOSÉ E JOÃO MARCOS confessaram as suas autorias delitivas; se delataram de forma recíproca; confirmaram a coautoria do comparsa conhecido como COCADA; bem como indicaram a casa do acusado JOÃO MARCOS, situada no bairro Jardim Marajoara II, na Comarca contígua de Comarca de Várzea Grande, como sendo o local onde eles haviam ocultado as demais peças desmontadas da motocicleta da vítima, donde foram igual e devidamente apreendidas pelos policiais militares.

Consignou-se num dos 02 boletins de ocorrência encartados nos autos, que, no momento da abordagem policial, o acusado ADALBERTO JOSÉ utilizava uma bolsa de colostomia fixada ao seu corpo, porque, segundo ele mesmo, havia sido submetido a uma cirurgia de retirada do baço, em data anterior e sob circunstâncias que ele omitiu.

Então, os denunciados ADALBERTO JOSÉ E JOÃO MARCOS foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde ambos foram interrogados na presença de Advogado único Constituído, DR. EDUARDO ARTUR DE LIMA (OAB/MT no 26.559), e, ambos permaneceram em silêncio, conforme vemos nas fls. 24/26 e 28/30, sob id n° 86052513.” (sic)

I - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta, inicialmente, que não há provas suficientes para embasar a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado, argumentando que a vítima não reconheceu os apelantes como autores do delito, mas apenas o veículo utilizado na prática criminosa.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência
(Id. 280513855 – Pág. 08/09 e 13/15)
, pelo Termo de Apreensão e pelo Auto de Avaliação Indireta
(Id. 280513855 – Pág. 40)
. A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

De fato, conforme documentado nos autos, dois dias após o furto da motocicleta, os apelantes foram abordados pela polícia militar conduzindo um veículo Gol de cor prata com capô preto, com as mesmas características do automóvel utilizado na prática delitiva, conforme registrado por câmeras de segurança. Durante a abordagem, foi encontrada com o apelante
Adalberto
uma chave micha, instrumento comumente utilizado para arrombamentos e ligação de veículos sem a chave original. No interior do veículo, foram localizadas peças da motocicleta furtada, completamente desmontada, sendo que o restante das peças foi encontrado na residência do apelante
João Marcos
.

A vítima
Franklin Gomes Vieira
, em seu depoimento judicial, afirmou categoricamente que reconheceu o veículo utilizado pelos apelantes como sendo o mesmo que apareceu nas imagens de segurança no momento do furto. Declarou ainda que, pelas imagens, pôde observar os autores utilizando uma chave para ligar a motocicleta, destacando que a chave original estava em seu poder.

O policial militar
Sérgio Rodrigues Junior
, em juízo, relatou detalhadamente como se deu a abordagem dos apelantes. Destacou que a guarnição já possuía informações sobre um veículo de cor prata com capô preto que havia dado apoio a um furto de motocicleta. Durante rondas, avistaram um veículo com essas características e, ao realizarem a abordagem, encontraram com um dos apelantes uma chave micha e, no interior do automóvel, peças de uma motocicleta completamente desmontada. Após checagem, confirmaram que se tratava da motocicleta furtada dois dias antes. Por fim, afirmou que os apelantes confessaram informalmente a prática do furto, mencionando inclusive a participação de um terceiro indivíduo conhecido como
“Cocada”
.

Corroborando as provas testemunhais, consta nos autos o Relatório Técnico no 74/2020, que identificou o comparsa
“Cocada”
como sendo Ewerthon Luiz da Costa Silva. Nas interceptações telefônicas realizadas, o próprio
“Cocada”
comenta sobre o crime e sobre a prisão dos apelantes, confirmando o envolvimento deles na prática delitiva.

Nesse contexto, embora a vítima não tenha reconhecido pessoalmente os apelantes, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a autoria delitiva. A apreensão da motocicleta furtada em poder dos apelantes, completamente desmontada e pronta para comercialização, aliada ao reconhecimento do veículo utilizado no crime, a posse da chave micha e as demais circunstâncias apuradas, formam um quadro probatório sólido e suficiente para embasar a condenação.

Com efeito, a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova,
“tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP no 0001817-97.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023).

Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da res furtiva faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada ao réu.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000139-51.2020.8.11 .0098, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)

No caso em análise, os apelantes não apresentaram qualquer justificativa plausível para a posse dos bens subtraídos. O apelante
Adalberto
, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a autoria do furto, alegando que apenas ajudava
João Marcos
a transportar as peças para a oficina de um amigo, versão que se mostra inverossímil diante do robusto conjunto probatório em sentido contrário. O apelante
João Marcos
, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarada a sua revelia.

Portanto, considerando o conjunto probatório produzido nos autos, não há que se falar em insuficiência de provas, estando a autoria delitiva devidamente demonstrada.

II – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta do apelante Adalberto para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

No que concerne ao instituto da desclassificação jurídica, imperioso ressaltar que sua aplicação pressupõe a demonstração inequívoca de que a conduta praticada pelo agente subsume-se a tipo penal diverso daquele pelo qual foi condenado. No caso em tela, a pretensão desclassificatória não encontra respaldo no acervo probatório amealhado aos autos.

Conforme já exposto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que os apelantes foram os autores do furto da motocicleta, não se tratando de mera receptação. A apreensão da
res furtiva
em poder dos apelantes, aliada às demais circunstâncias apuradas, como a posse da chave micha e o reconhecimento do veículo utilizado no crime, evidenciam que eles participaram ativamente da subtração do bem.

Ademais, o Relatório Técnico no 74/2020 traz interceptações telefônicas em que o comparsa
“Cocada”
menciona expressamente a participação dos apelantes no furto da motocicleta, referindo-se a eles como seus parceiros na prática delitiva. Tal elemento probatório, produzido mediante autorização judicial e em estrita observância aos ditames legais, reveste-se de especial relevância na formação do convencimento judicial.

Impende consignar, outrossim, que a receptação culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, caracteriza-se pela aquisição ou recebimento de coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Trata-se, portanto, de modalidade culposa do crime de receptação, que pressupõe a ausência de dolo direto ou eventual quanto à origem ilícita do bem.

In casu
, as circunstâncias em que os apelantes foram encontrados na posse da motocicleta furtada, completamente desmontada e pronta para comercialização, aliadas aos demais elementos probatórios, evidenciam o dolo direto na prática delitiva, afastando a possibilidade de reconhecimento da modalidade culposa.

Nesse contexto, considerando o conjunto probatório produzido nos autos, não há como acolher a tese de desclassificação para o crime de receptação culposa, uma vez que as provas dos autos apontam para a efetiva participação dos apelantes na subtração da motocicleta, e não apenas na receptação do bem.

III – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que os apelantes confessaram informalmente a prática delitiva aos policiais militares no momento da abordagem.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, os apelantes não confessaram formalmente a prática do crime. Perante a autoridade policial, ambos exerceram o direito constitucional ao silêncio. Em juízo, o apelante
Adalberto
negou a autoria do furto, alegando que apenas ajudava
João Marcos
a transportar as peças, enquanto o apelante
João Marcos
não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarada a sua revelia.

A confissão informal, feita a policiais durante uma abordagem policial, sem qualquer registro formal ou contraditório, não pode ser considerada para fins de atenuação da pena. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“A confissão informal não pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea”
(Informativo n.o 845/2025/STJ).

Impende consignar, outrossim, que a aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe que a admissão da autoria delitiva tenha sido utilizada como elemento de convicção para a formação do juízo condenatório. No caso em tela, a condenação dos apelantes baseou-se em outros elementos probatórios, como a apreensão da
res furtiva
em seu poder, o reconhecimento do veículo utilizado no crime, a quebra de sigilo de dados e os depoimentos testemunhais, não tendo a suposta confissão informal contribuído de forma significativa para a elucidação dos fatos.

Portanto, não havendo confissão formal por parte dos apelantes, não há que se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
“d”
, do Código Penal.

IV – DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA

A defesa sustenta que deve ser afastada a qualificadora do emprego de chave falsa, sob o argumento de que não foi realizado exame pericial para comprovar o uso da chave micha apreendida.

No que concerne à qualificadora do emprego de chave falsa, prevista no art. 155, § 4o, III, do Código Penal, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O conceito de chave falsa, para fins penais, abrange todo instrumento, com ou sem forma de chave, utilizado como dispositivo para abrir fechaduras ou fazer funcionar mecanismos de partida, ignição ou semelhantes.

Quanto à necessidade de perícia para a comprovação do emprego de chave falsa, impende consignar que, embora o art. 158 do Código de Processo Penal estabeleça que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, a jurisprudência tem entendido que, em determinadas circunstâncias, a prova testemunhal pode suprir a falta de perícia.

No caso em análise, a qualificadora do emprego de chave falsa restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo. A vítima
Franklin Gomes Vieira
afirmou categoricamente que, pelas imagens de segurança, pôde observar os autores utilizando uma chave para ligar a motocicleta, destacando que a chave original estava em seu poder. O policial militar
Sérgio Rodrigues Junior
, por sua vez, relatou que, durante a abordagem, foi encontrada com o apelante Adalberto uma chave micha, instrumento comumente utilizado para arrombamentos e ligação de veículos sem a chave original.

Ademais, o uso de chave falsa normalmente não deixa vestígios perceptíveis, especialmente quando a motocicleta é encontrada completamente desmontada, como no caso dos autos. Nessas circunstâncias, a prova testemunhal é suficiente para comprovar a qualificadora, sendo dispensável a realização de perícia técnica.

Impende consignar, outrossim, que a chave micha apreendida com o apelante Adalberto enquadra-se perfeitamente no conceito de chave falsa para fins penais, tratando-se de instrumento especificamente destinado a fazer funcionar mecanismos de ignição sem a utilização da chave original.

Nesse diapasão, considerando as provas produzidas nos autos, não há que se falar em afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, estando sua incidência devidamente demonstrada pelo conjunto probatório.

V – DA PENA-BASE

No que concerne à pretensão recursal de redimensionamento da pena-base, após acurada análise dos autos e das razões expendidas pela defesa, verifico que assiste razão aos apelantes neste ponto específico.

Destarte, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando presentes duas ou mais qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, alterando o
quantum
da pena em abstrato, enquanto as demais podem, excepcionalmente, ser valoradas em outras fases da dosimetria, a depender das peculiaridades do caso concreto (STJ – AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

Entretanto, no que tange ao
quantum
de exasperação aplicado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao considerar uma única circunstância judicial desfavorável, elevou a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão, o que representa um acréscimo de 02 (dois) anos sobre o mínimo legal cominado ao delito de furto qualificado (02 anos).

É cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

In casu
, considerando que a pena mínima cominada para o delito de furto qualificado é de 02 (dois) anos de reclusão, revela-se desarrazoado e desproporcional o seu arbitramento em patamar correspondente ao dobro da mínima legal com fundamento em apenas uma circunstância judicial desfavorável. Diante disso, entende-se mais adequado que a exasperação da pena-base observe a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, o que, no presente caso, corresponderia a um acréscimo de 04 (quatro) meses por circunstância judicial desfavorável.

Impende consignar que a r. sentença não apresentou fundamentação específica e idônea que justificasse a elevação da pena-base em patamar superior ao critério de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, limitando-se a mencionar a presença da qualificadora excedente, sem explicitar as razões pelas quais tal circunstância ensejaria um incremento tão expressivo na pena-base.

A ausência de fundamentação específica para a elevação da pena-base em patamar superior ao critério jurisprudencial consolidado configura violação ao princípio da proporcionalidade, que deve nortear a individualização judicial da reprimenda, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Ex positis
, impõe-se o redimensionamento da pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em observância ao critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, mantendo-se, no mais, a dosimetria estabelecida na sentença recorrida.

Considerando que na segunda e terceira fases da dosimetria não houve alterações na pena, conforme consignado na sentença recorrida, a pena definitiva resta estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por conseguinte, em razão do redimensionamento da pena para patamar inferior a 04 (quatro) anos, e considerando a primariedade dos apelantes, impõe-se, igualmente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, que passa a ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
e
JOÃO MARCOS FREITAS DA SILVA
, para alterar a fração de acréscimo da pena-base para o patamar de 1/6 (um sexto), resultando, portanto, na pena final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos acusados, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se incólume o restante da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025